Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-40.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709428-40.2017.8.07.0020 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDAS: SÔNIA MARIA BRANDÃO e OUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo Magistrado segundo as alegações feitas pelo autor na petição inicial. 2. A proprietária do imóvel é parte legítima para responder pela rescisão da promessa de compra e venda, pois o enquadramento na cadeia de consumo poderá ter como consequência a obrigação de responder pelos efeitos da resolução negocial. 3. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem. 4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato e indenização por perdas e danos, com fundamento no art. 475 do Código Civil. 5. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa do promitente vendedor pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. 6. Nos casos de rescisão contratual, os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. 7. Na responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC. 8. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” 9. Ao terceirizar a construção do empreendimento em troca de diversos apartamentos, a proprietária do terreno assume o risco de eventuais falhas praticadas na prestação desse serviço. 10. Apelação da primeira Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da segunda Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 166, 186, 412 e 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, todos do Código Civil, bem como 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que no contrato entabulado entre as partes teria sido estipulado como índice de correção dos valores a serem restituídos, o INCC, o qual deve ser mantido, sob pena de infringência ao princípio pacta sunt servanda e aos princípios norteadores dos contratos em geral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 166, 186, 412 e 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027